Tribunal: TJPA
Processo: 0005164-80.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005164-80.2018.8.14.0023

APELANTE: WHMECO BARBOSA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: ANA BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por WHMECO BARBOSA DOS SANTOS, em que a defesa argui, preliminarmente, nulidade absoluta do processo por ausência de apresentação de resposta à acusação. O réu foi citado e manifestou interesse em ser assistido pela Defensoria Pública. Em razão da inexistência de Defensor Público na Comarca, foi nomeada advogada dativa, que, contudo, não apresentou resposta à acusação. O juízo de primeiro grau rejeitou essa preliminar de nulidade suscitada em alegações finais, sob o fundamento de que o réu esteve assistido por advogado desde a citação, e proferiu sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação da resposta à acusação, por defensora dativa regularmente nomeada, configura nulidade processual absoluta, apta a ensejar a anulação dos atos subsequentes à citação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de resposta à acusação é ato processual essencial à ampla defesa e ao contraditório, sendo obrigatória sua observância sob pena de nulidade absoluta, conforme dispõe o art. 396 do Código de Processo Penal e os princípios constitucionais (CF, art. 5º, LIV e LV).

4.

A ausência de resposta à acusação, sem qualquer justificativa ou substituição eficaz por ato equivalente, impede o exercício regular da defesa técnica, evidenciando prejuízo concreto ao réu e configurando nulidade absoluta, conforme entendimento consolidado na Súmula 523 do STF.

5.

A nomeação de defensor dativo não supre, por si só, a ausência de manifestação escrita no momento processual adequado, sendo imprescindível a prática efetiva do ato defensivo para validar o prosseguimento do feito.

6.

Restando comprovado que a defesa técnica não apresentou a resposta à acusação, nem adotou qualquer estratégia substitutiva naquele momento, impõe-se a anulação dos atos processuais subsequentes à citação, por vício insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apresentação de resposta à acusação por defensor dativo regularmente nomeado, sem justificativa ou atuação substitutiva, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, impondo a anulação dos atos processuais subsequentes à citação do réu.

2.

A efetiva prática da resposta à acusação é condição indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo penal, nos termos do art. 396 do CPP.

3.

A mera nomeação de defensor não supre a ausência de manifestação escrita que inaugura a fase de defesa técnica, sendo imprescindível sua apresentação para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 396 e 396-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; TJPA, Apelação Criminal nº 0002484-67.2018.8.14.0009, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 15.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e
dá-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

WHMECO BARBOSA DOS SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação, por intermédio de Advogada Dativa, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, pela prática delituosa descrita no art. 157, §2°, II c/c §2°-A, I do CPB.

Narra a denúncia (ID - 24721975 - Pág. 3), em síntese, no dia 17 agosto de 2018, por volta das 10h30min, em via pública, na frente da Clínica denominada Mais Vida, localizada na Avenida Ceará, os denunciados Whmeco Barbosa dos Santos e Antônio de Oliveira Galvão, mediante o emprego de grave ameaça, subtraíram para si o aparelho celular das vítimas.

Consta que o processo e o curso do prazo prescricional em relação acusado ANTÔNIO DE OLIVEIRA GALVÃO, foram suspensos, na forma do art. 366, do CPP, pois citado por edital, não compareceu e nem constituiu advogado (ID - 24721996, Pág. 01).

Transcorrida regularmente a instrução criminal em relação ao outro acusado, sobreveio a sentença (ID – 24722023) que julgou procedente a denúncia e condenou o WHMECO BARBOSA DOS SANTOS

pela prática do delito previsto no art. 157, §2°, II c/c §2°-A, I do CPB, fixando a pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, sob regime inicial fechado e o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Inconformado, A apelante (ID – 24722028) interpôs o presente recurso de apelação, preliminarmente postulando pela nulidade absoluta por ausência de oferecimento de resposta à acusação e nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância dos requisitos do art. 226, do CPP. No mérito, pugna fixação da pena no mínimo legal, o decote da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, a exclusão da majorante do concurso de agentes, bem como a aplicação da fração de 1/3 na terceira fase da dosimetria ao invés de 1⁄2.

Em contrarrazões (ID – 24722033), o Ministério Público de 1° Grau pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento da preliminar de nulidade processual, arguida pelo Apelante WHMECO BARBOSA DOS SANTOS, com a declaração de nulidade da sentença e determinação de apresentação de resposta à acusação, com a consequente retomada da marcha processual.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em Pauta na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO

A Defesa do apelante arguiu, preliminarmente, pela nulidade absoluta do processo, por ausência de apresentação de resposta escrita à acusação.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão que recebeu a denúncia (ID – 24721978) determinou a citação do apelante para apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias e que o Apelante WHMECO BARBOSA DOS SANTOS foi citado no dia 13/07/2022, conforme certidão (ID – 24721987), declarando o interesse de ser assistido pela Defensoria Pública.

No entanto, em razão da ausência de Defensor Público na Comarca de Irituia, o Magistrado nomeou a Advogada Dativa, Diana Maria Mesquita da Mota Barroso, a fim de apresentar resposta à acusação dos réus, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 27/10/2023, consoante decisão ID – 24721998.

Posteriormente, observa-se que não houve a apresentação da resposta à acusação pela Advogada Dativa nomeada, ocorrendo a audiência (ID – 24722012) e apresentação de alegações finais.

Em relação as alegações finais da Defesa, nota-se que foi apresentada por outra Advogada Dativa, Ana Beatriz dos Santos Nascimento (ID – 24722022), a qual arguiu a nulidade absoluta por ausência de resposta à acusação.

Entretanto, o Magistrado apresentou a seguinte fundamentação em sentença (ID – 24722023):

“(...) Afasto a preliminar de nulidade em razão da ausência de defesa técnica, notadamente em porque o réu teve advogado nomeado em seu favor desde a sua citação. Nenhum ato do processo foi realizado sem a atuação do defensor. Desta forma, entendo que não pode este juízo se imiscuir nas estratégias de defesa do réu, devendo a própria defesa escolher o momento correto de adentrar no mérito da demanda (...)”

Ressalta-se que a apresentação de resposta à acusação é indispensável para Defesa do acusado, bem como o desenvolvimento regular do processo, conforme artigo 396, CPP e os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Vejamos o que dispõe a legislação pátria acerca do assunto:

Art. 396 do CPP: “Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.”

Art. 5º da CF: “LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Insta mencionar também a súmula 523 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
: "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo ao réu ".

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – COMPROVADA A AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA
. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). Acolhida a preliminar de nulidade arguida pelos recorrentes, com base no disposto na Súmula 523 do STF, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Anulação do processo desde a sentença condenatória a fim de encaminhar os autos à defensoria pública estadual para a apresentação das alegações finais. Preliminar de nulidade acolhida. Recurso parcialmente provido. Unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002484-67.2018.8.14.0009 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/07/2024)

Dessa forma, comprovada a demonstração do prejuízo do apelante, tendo em vista a ausência de defesa no momento processual anterior a sentença, configurando a nulidade absoluta do
decisum
, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade processual, arguida pelo réu WHMECO BARBOSA DOS SANTOS, ante a ausência de apresentação de resposta à acusação, com a consequente anulação de todos os atos posteriores a intimação para apresentação da Resposta à Acusação, nos temos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, devendo ser encaminhado os autos à Advogada Dativa para apresentação da referida peça defensiva.

É como voto.

Belém – PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/05/2025